Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS DE PESQUISA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB, NAVCNIB, SENSEC, SAEC, SUSEP, CVM, SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), bem como a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal (FGTS), INSS, SEFAZ/DF, plataformas de pagamento online e corretoras de criptoativos.
2. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para viabilizar a realização das diligências, alegando afronta aos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação processual, além de violação aos arts. 789 e 139, IV, do CPC e ao art. 5o, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: definir se o indeferimento das diligências patrimoniais solicitadas configura ilegalidade ou afronta aos princípios constitucionais e processuais invocados; e (ii) estabelecer se há elementos concretos que justifiquem a realização das diligências requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado condutor do processo fundamenta o indeferimento com base na ausência de êxito nas diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e na inexistência de indícios de alteração patrimonial da parte executada.
5. A exigência de demonstração prévia de modificação da situação financeira é medida de racionalização da atividade jurisdicional, diante do elevado número de pedidos genéricos e repetitivos.
6. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para garantir a efetividade da execução, desde que observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e viabilidade prática.
7. A execução permanece viável, desde que observados os requisitos legais e a efetiva utilidade das diligências pretendidas, não havendo afronta ao art. 789 do CPC.
8. Não se verifica violação aos princípios da efetividade (art. 4o do CPC), da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), pois a decisão apenas condiciona novas diligências à demonstração de alteração patrimonial.
9. O princípio da cooperação processual não impõe ao magistrado o dever de deferir medidas genéricas e reiteradas, desprovidas de elementos concretos.
10. Os sistemas CNIB e CENSEC registram indisponibilidades previamente decretadas, não sendo eficazes para localização de bens penhoráveis. O SAEC é de acesso público, cabendo à parte exequente sua consulta. As pesquisas junto à SUSEP, CVM e SEFAZ/DF exigem justificativa específica e vínculo com a parte executada. a ausência de indicação de instituições específicas e de elementos mínimos inviabiliza a expedição de ofícios às fintechs, plataformas de pagamento online e corretoras de criptoativos.
11. A busca por criptoativos exige elementos mínimos de localização e custódia, inexistentes nos autos. O INSS não mantém cadastro da situação trabalhista dos contribuintes, e o FGTS, por regra, é impenhorável.
12. A decisão agravada está devidamente fundamentada e compatível com a gestão eficiente da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A realização de diligências patrimoniais exige demonstração prévia de alteração da situação financeira da parte executada.
2. A consulta a sistemas e órgãos públicos deve ser precedida de justificativa concreta e indicação específica.
3. O princípio da cooperação processual não impõe ao magistrado o dever de deferir medidas genéricas e reiteradas, desprovidas de elementos mínimos."

Dispositivos relevantes citados: art. 789 e art. 139, IV, do CPC; art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF; art. 4o e art. 6o do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: n/a